Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍTIMA SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via.
2. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade da ré em indenizar moralmente a vítima do acidente ocasionado.
3. A ausência de habilitação por parte do condutor da motocicleta abalroada, não pode ser tida como a causa imediata do sinistro, pois tal constatação ultrapassa a análise do nexo de causalidade, sob o enfoque da causalidade adequada. Assim, trata-se de mera infração administrativa, razão pela qual não há falar em culpa concorrente da vítima.
4. Comprovado o recebimento pela vítima da indenização relacionada ao seguro DPVAT, deve ser mantida a dedução da indenização fixada a título de danos morais e estéticos, nos termos da súmula 246 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.